Tribunal: TJSP
Processo: 1000308-55.2024.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇA E CONSERTO DO EQUIPAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE SE IMPÕE – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- Sendo evidente o descaso da fornecedora em face da ausência de disponibilização de bens de consumo aptos ao funcionamento dos

Ementa:
APELAÇÃO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇA E CONSERTO DO EQUIPAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE SE IMPÕE – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- Sendo evidente o descaso da fornecedora em face da ausência de disponibilização de bens de consumo aptos ao funcionamento dos equipamentos no menor tempo possível ao consumidor e, não se mostrando plausível que a própria fabricante não possua a peças necessária para tanto quando passado quase dois anos da comunicação do problema, de rigor a manutenção da obrigação de fazer consistente na a entrega dos equipamentos de ar-condicionado descritos nos autos (duas evaporadoras e uma condensadora), em perfeitas condições de uso, ou equipamentos novos em qualidade superior em perfeitas condições de uso, determinação essa que deverá ser cumprida independentemente do trânsito em julgado.
- Evidente o dano moral suportado pelo consumidor que se viu privado a utilização dos bens adquiridos para lhe dar maior conforto nos dias quentes (equipamento de ar-condicionado), assim como, foi privado da destinação dos recursos dispendidos para aquisição daqueles para outra finalidade, situação perdurou de maneira injustificada por quase dois anos, não se mostrando plausível que a própria fabricante não possua peças de reposição de equipamentos que ainda se encontram disponíveis para venda. Manutenção do quantum indenizatório.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.